Tribunal: TJMT
Processo: 1050048-86.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050048-86.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Etapa Alimentar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SERGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 452.872.011-68 (RECORRIDO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

E
m
enta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APTIDÃO PARA A PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA. ACESSO AOS DADOS FUNCIONAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
recurso inominado para julgar improcedente ação de cobrança de gratificação por eficiência e resultado, sob fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais pelo servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão apresenta omissão ou contradição quanto à distribuição do ônus da prova e aplicação da teoria da aptidão para a prova; (
ii
) estabelecer se os embargos visam sanar vício formal ou rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou expressamente a questão do ônus da prova, aplicando a regra do art. 373, I, do CPC.

A adoção de tese jurídica contrária ao interesse da parte não configura omissão ou contradição.

A contradição apta a ensejar embargos é interna ao julgado, inexistente no caso concreto.

A alegação de prova diabólica não se sustenta quando os elementos probatórios são acessíveis ao próprio servidor por meio de sistemas administrativos.

A documentação necessária à comprovação do desempenho funcional não é de acesso exclusivo da Administração.

A ausência de prova do fato constitutivo do direito justifica a improcedência do pedido.

O recurso revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa indevida de rediscussão da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A aplicação da regra do art. 373, I, do CPC não configura omissão quando expressamente fundamentada no acórdão.

Não há prova diabólica quando os elementos necessários à demonstração do direito são acessíveis ao próprio interessado.

A ausência de comprovação do fato constitutivo do direito impede o acolhimento da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 48.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1058695-70.2025.8.11.0001; TJMT, Recurso Inominado no 1010061-77.2024.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 353618350) opostos por SERGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE em face do v. acórdão (ID 351787851), proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a sentença de primeiro grau (ID 340391385) e julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de cobrança.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão padeceria de
omissão
e
contradição
. A omissão residiria na ausência de análise da controvérsia sob a ótica do
princípio da aptidão para a prova
, enquanto a contradição se manifestaria na exigência de que o servidor produzisse prova documental que estaria sob a guarda exclusiva da Administração Pública, o que configuraria, segundo o recorrente, a imposição de um ônus probatório diabólico. Pugna, ao final, pela atribuição de efeitos infringentes ao recurso, com o consequente restabelecimento da sentença de procedência, e, subsidiariamente, pelo prequestionamento da matéria.

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (ID 356009879), nas quais defende a inexistência dos vícios apontados, sustentando que a pretensão do embargante se resume à rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração. Requer, assim, a integral rejeição do recurso.

O recurso é tempestivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço dos presentes embargos de declaração, porquanto tempestivos. No mérito, todavia, entendo que não merecem acolhimento, pela manifesta ausência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, c/c o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

As razões recursais, embora articuladas sob o manto de supostas omissão e contradição, revelam, em sua essência, um mero inconformismo com a tese jurídica adotada por este colegiado, buscando indevidamente a reapreciação do mérito já decidido, o que transborda os estreitos limites da via eleita.

Passo à análise pormenorizada dos pontos suscitados.

1. DA AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

O embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório ao não analisar a distribuição do ônus probatório sob a luz do princípio da aptidão para a prova, impondo-lhe um encargo que considera diabólico. A insurgência, contudo, carece de fundamento. O recurso de embargos de declaração, como é cediço, destina-se a sanar defeitos de natureza formal que comprometam a clareza, a coerência ou a completude do provimento jurisdicional, não se prestando a operar como uma instância revisora para corrigir eventual
error
in
judicando
.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o acórdão embargado (ID 351787851) enfrentou de maneira
frontal, expressa e exaustivamente fundamentada
a questão atinente à distribuição do ônus da prova. O
voto condutor (ID 348921391), em seu tópico
"II.III. Da Distribuição do Ônus Probatório e da Insuficiência da Prova do Fato Constitutivo do Direito"
, dedicou-se especificamente a analisar a matéria, concluindo, de forma inequívoca, pela aplicação da regra geral disposta no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Assentou-se, com clareza solar, que o fato constitutivo do direito do autor não se re
sumia à sua condição de servidor ou à justificativa de suas ausências, mas compreendia a
demonstração cabal do preenchimento de todos os complexos critérios meritocráticos
que autorizariam a percepção da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) no patamar máximo pleiteado.

A decisão colegiada, portanto, não foi omissa. Ela deliberadamente adotou uma tese jurídica – a de que o ônus probatório, no caso concreto, recaía sobre o autor – em detrimento da tese implicitamente defendida pelo embargante – a de que o ônus deveria ser invertido ou distribuído dinamicamente. A escolha fundamentada por uma das correntes interpretativas aplicáveis à espécie não configura omissão, mas o legítimo exercício da função jurisdicional e da livre convicção motivada. O Poder Judiciário, ao decidir,
não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos, teses e princípios que a parte poderia invocar, mormente quando já encontrou motivação suficiente e adequada para formar seu convencimento e resolver a controvérsia.

Tampouco há que se falar em contradição. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela
interna
ao julgado, verificada entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo. Não se configura pela suposta dissonância entre a decisão e a tese defendida pela parte, a prova dos autos, a lei ou outros precedentes. No caso vertente, o acórdão guerreado é perfeitamente coeso e lógico: partiu da premissa de que o ônus era do autor e, constatando que a prova não foi produzida a contento, concluiu pela improcedência do pedido. A coerência interna do raciocínio decisório é inatacável.

2. DA INEXISTÊNCIA DE PROVA DIABÓLICA E DO PLENO ACESSO DO SERVIDOR À INFORMAÇÃO

A tese de que o acórdão teria imposto ao embargante um "ônus probatório diabólico" também não se sustenta e beira a má-fé processual. A alegação de que os documentos necessários à comprovação do seu desempenho seriam de guarda e produção exclusiva do Estado embargado é frontalmente desmentida pelos próprios elementos colacionados aos autos pelo autor, ora embargante.

Em sua petição inicial (ID 340391373, pág. 5), o recorrente demonstra ter pleno conhecimento e acesso a ferramentas institucionais disponibilizadas pela Administração Pública, ao afirmar que: "
basta apenas inserir o
numero
de Absenteísmo e a quantidade formação em horas, inserindo estas informações no site
https://gr.seduc.mt.gov.br/simulador
teremos o valor que a requerente deveria receber
". Além disso, o autor faz referência expressa à existência de um "
BOLETIM DE GRATIFICAÇÃO
".

Ora, tais assertivas demonstram, de forma inequívoca, que os dados sobre o desempenho individual do servidor, sua frequência, participação em cursos e a pontuação correspondente não constituem informações sigilosas ou inacessíveis, mas, ao revés, são disponibilizadas e podem ser consultadas pelo próprio interessado por meio dos sistemas eletrônicos oficiais da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC). Os documentos que o acórdão reputou como essenciais e faltantes – o boletim de avaliação de desempenho, os
relatórios de frequência, os certificados de cursos de formação, entre outros que compõem o plexo de critérios da GR – são, em sua grande maioria, documentos de natureza pessoal ou de fácil obtenção pelo próprio servidor, que tem o dever de manter um registro de sua vida funcional, especialmente quando pretende litigar com base nela.

Não se vislumbra, portanto, a propalada impossibilidade ou dificuldade extrema que caracterizaria a prova como "diabólica" e justificaria, excepcionalmente, a inversão do ônus probatório. O que se observa, em verdade, é uma deficiente instrução do processo na origem. A parte autora, ao pleitear um valor específico e máximo a título de gratificação de desempenho (R$ 9.299,49), atraiu para si o encargo processual de demonstrar, analiticamente, como alcançou a pontuação que justificaria tal montante. A simples
juntada de atestados médicos (
IDs
340391376 e 340391377), embora suficiente para justificar as ausências para fins disciplinares e de abono do subsídio, é manifestamente insuficiente para comprovar o adimplemento dos múltiplos e complexos critérios de mérito (formação continuada, metas coletivas da unidade
escolar, etc.
) exigidos pela norma de regência da gratificação. A inércia da parte em produzir a prova que lhe era acessível não pode ser convertida em um dever probatório do réu ou ser sanada tardiament
e pela via estreita dos embargos de declaração.

3. DA INCONFUNDÍVEL TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO

Depreende-se das razões recursais que a verdadeira intenção do embargante não é sanar um vício formal do julgado, mas sim obter a reforma da decisão, por não se conformar com a tese de mérito adotada por esta Turma Recursal. A insurgência não se volta contra a forma do acórdão, mas contra seu conteúdo substancial.

O que o embargante efetivamente busca é um novo julgamento da causa, na esperança de ver prevalecer sua interpretação sobre a natureza jurídica da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado (GR) e sobre a distribuição do ônus da prova. Contudo,
esta
colenda Turma, em decisão unânime e devidamente fundamentada, já consolidou seu entendimento sobre os pontos nevrálgicos da controvérsia, assentando que:

a) a referida gratificação possui natureza
propter
laborem
, de caráter transitório e condicional, exigindo o preenchimento de requisitos específicos de desempenho para sua percepção;

b) o rol de afastamentos que não impactam o critério de absenteísmo, previsto no artigo 12, parágrafo único, do Decreto Estadual no 984/2024, é
taxativo
, não cabendo ao Poder Judiciário ampliá-lo para incluir hipóteses não contempladas pelo administrador, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita e da separação de poderes;

c) o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito – qual seja, o atingimento da pontuação necessária em todos os critérios de avaliação para a percepção do valor integral da gratificação – incumbe ao servidor, nos exatos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Os embargos de declaração não constituem o meio processual idôneo para manifestar discordância com a interpretação jurídica conferida pelo órgão julgador ou com a justiça da decisão. O inconformismo com o resultado do julgamento e a pretensão de reexame da causa devem ser manifestados, se for o caso, por intermédio dos recursos excepcionais cabíveis às instâncias superiores, desde que preenchidos os respectivos pressupostos de admissibilidade.

4. DO PREQUESTIONAMENTO E A NECESSIDADE DE VÍCIO FORMAL

Ainda que manejados com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração não prescindem da demonstração de um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que o prequestionamento não é uma finalidade autônoma que autorize a oposição de
aclaratórios
desprovidos de um fundamento válido.

No caso em tela, conforme exaustivamente demonstrado, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Todas as questões relevantes devolvidas a esta Turma Recursal por força do Recurso Inominado foram devidamente analisadas e decididas, com fundamentação jurídica clara, coerente e suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a decisão embargada encontra-se em perfeita sintonia com a linha de entendimento que vem sendo adotada por este colegiado em casos análogos, o que reforça sua coerência e higidez. A propósito, em situação similar, já se decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO ANUAL POR EFICIÊNCIA E RESULTADO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.o 756/2023. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRITERIOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a parte autora comprovou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares exigidos para o recebimento da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023 e regulamentada pelo Decreto Estadual n.o 984/2024, exige o cumprimento de critérios objetivos e metas individuais e coletivas, cujo atingimento deve ser demonstrado pelo servidor interessado.

4.
Compete à parte autora o ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos legais, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A parte autora não juntou aos autos documentos que evidenciem o atendimento aos critérios de desempenho estabelecidos pela regulamentação vigente, tais como comprovação de formação em serviço, cumprimento de metas escolares (IPEA), redução do absenteísmo ou da evasão escolar.

6. A ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais e regulamentares inviabiliza o acolhimento do pedido de pagamento da gratificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A concessão da Gratificação Anual por Eficiência e Resultado, instituída pela Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, está condicionada ao cumprimento de critérios legais e regulamentares que devem ser comprovados pelo servidor interessado.

2.
A ausência de comprovação dos requisitos impede o deferimento da verba pleiteada, sendo ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 37, caput; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei Complementar Estadual n.o 756/2023, artigo 60-A; Decreto Estadual n.o 984/2024, artigos 5o a 7o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1010061-77.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.09.2024, Terceira Turma Recursal, DJE 03.10.2024. (N.U 1058695-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE
DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025,
Publicado
no DJE 16/12/2025)

Como se vê, a tese central do acórdão embargado – a de que o ônus probatório incumbe ao servidor – é matéria consolidada nesta Turma Recursal. Ausentes, portanto, os defeitos formais que legitimariam o uso dos
aclaratórios
, sua rejeição é medida que se impõe, inclusive para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por SERGIO EDMUNDO DE ALBUQUERQUE e, no mérito,
rejeito-os integralmente
, mantendo o acórdão (ID 351787851) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026